Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-07.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000290-07.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (APELANTE), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELANTE), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELANTE), JOSE GUILHERME BARIDOTI BADAN - CPF: 048.891.161-33 (VÍTIMA), RONALDO MARTINS BADAN - CPF: 199.293.909-87 (VÍTIMA), ANGELO BARIDOTI BADAN (VÍTIMA), GABRIEL BARIDOTI BADAN - CPF: 042.500.481-36 (VÍTIMA), JOSE GUILHERME BARIDOTI BADAN (VÍTIMA), BELCHIOR DELFIM DE OLIVEIRA - CPF: 629.837.336-53 (VÍTIMA), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA (APELADO), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELADO), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
– NULIDADE DA CONDENAÇÃO PORQUANTO FULCRADA EM RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – MAIOR PESO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO EFETUADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DA CONDUTA INERENTES AO CRIME DE ROUBO – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FULCRADA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUMENTO DO
QUANTUM
REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, AO TRIPLO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM OBSERVÂNCIA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Recurso Defensivo
. Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento pessoal dos acusados na esfera policial, quando devidamente observadas as regras do
artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória, mormente porque as vítimas ratificaram o reconhecimento em Juízo, além do que um dos indivíduos confessou a prática delitiva.

Nenhum reparo merecem as reprimendas basilares aplicadas, quando devidamente observado que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o quantum majorado encontra-se adequado, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

No concurso de atenuantes e agravantes, a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante à agravante da reincidência, razão pela qual ambas se compensam integralmente, consoante os termos do artigo 67 do Código Penal.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Recurso Ministerial.

Apesar de as s vítimas terem passado por horas de considerável terror nas mãos dos assaltantes, não ficou configurado o dolo específico concernente ao crime de tortura, além do que é inegável que as circunstâncias já foram levadas a efeito na constatação e condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, de modo que, a condenação almejada causaria dupla penalidade pelo mesmo
modus operandi
empregado.

Não prospera o pedido
de recrudescimento das reprimendas basilares, quando devidamente observado que o
quantum
majorado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

O critério para a exasperação da causa de aumento prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, tem como norte, além da quantidade de ilícitos, as próprias circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual o aumento em dobro se amolda ao caso em que, apesar de serem inúmeras vítimas, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 290-07.2019.811.0086 (código 125651), que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum,
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma dos artigos 70 e 71, todos do Código Penal, e artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.544/97.

Ultimada a instrução criminal, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os supradenunciados, apenas pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhes as seguintes reprimendas:

a)

Artur Rodrigues Franco de Carvalho,
30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.080 dias-multa;

b)

Everton Marreiro Policarpo,
26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 944 dias-multa;

c)

Lucas Nunes Olímpio da Silva,
22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 810 dias-multa; e,

d)

Matheus Henrique Marques de Araújo,
26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 944 dias-multa.

Insatisfeitos, o Ministério Público e os sentenciados manifestaram interesse recursal.

Em suas razões recursais (Id 66153528 e 66153529) o
parquet
almeja a condenação de todos os acusados, também pela prática do crime de
tortura, tipificado no artigo 1o, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97, por entender que, de acordo com o relatos das vítimas, a violência e a grave ameaça empregada pelos apelados durante a empreitada criminosa está muito além daquela necessária para a consumação do delito de roubo, pois durante toda a ação criminosa, que durou horas, as vítimas, totalmente rendidas e sem poder oferecer qualquer resistência, foram agredidas fisicamente na região da cabeça com coronhadas de arma de fogo, chutes e socos.

Por outra vertente
“discorda-se da pena aplicada ao crime de roubo majorado que teve por vítima Ronaldo Martins Badan, em razão da utilização da fração de 1/8 para aumento da pena na primeira fase, em relação à valoração negativa da circunstância judicial relativa as consequências do delito na fixação da pena-base”,
e pede que seja recrudescida as reprimendas basilares estabelecidas a todos os apelados.

Por fim, insurge-se
“quanto à aplicação em dobro da pena do crime mais grave, na terceira fase da dosimetria da pena, pois considerando o número e a gravidade dos delitos praticados, a pena aplicada aos Apelados deveria ter sido elevada em seu patamar máximo, ou seja, no triplo, conforme a regra prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.”

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, os apelados apresentaram suas razões recursais (Id 66153554), almejando, em caráter preliminar, a nulidade do feito, pois, sob sua ótica, a condenação se baseou no reconhecimento dos suspeitos, realizado na esfera policial, em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como não houve a confirmação em Juízo.

Alternativamente, pugna pela redução da pena-base aplicada aos sentenciados
Lucas Nunes Olímpio da Silva,

Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
, por entender que as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor não encontram motivação válida, além do que o
quantum
majorado seria desproporcional.

Na segunda fase dosimétrica, pede que a atenuante da menoridade relativa, aplicada aos sentenciados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, receba maior peso, por entender que ela é preponderante e não pode ser igualmente compensada com a agravante da reincidência.

Pede ainda, que a pena de multa aplicada a todos os sentenciados seja reduzida, e, por fim prequestiona toda a matéria.

Em prossecução, a Defensoria Pública estadual, atuando nos interesses dos sentenciados, apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, rebatendo seus argumentos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto pela acusação (Id 66153556).

Por sua vez, o
parquet
apresentou suas contrarrazões ao apelo defensivo (Id 66153560), ressaltando que nenhuma das pretensões merece amparo, razão pela qual entende que deve ser desprovido o recurso da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, apenas filia-se
“per relatione”,
as razões e contrarrazões da representante do Ministério Público de primeira instância, e manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, e pelo provimento do recurso ministerial (Id 70603463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Everton Marreiro Policarpo
,
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma dos artigos 70 e 71, todos do Código Penal, e artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.544/97.

De acordo com os termos da inicial acusatória, tem-se que, no dia 18.12.2018, na Fazenda Santa Luzia, localizada na zona rural do município de Nova Mutum, os quatro denunciados invadiram a residência de Ronaldo Martins Badan, maior de sessenta anos, e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, passaram a exigir da vítima a entrega de joias, armas e dinheiro.

Narrou denúncia que os acusados agrediram a vítima fisicamente por várias vezes, amarraram suas pernas e mãos, restringindo sua liberdade por várias horas, e subtraíram do local um revólver, um drone, joias, relógio, alimentos, um celular e uma espingarda de pressão.

Após a subtração, três dos denunciados rumaram em direção as demais casas existentes na fazenda, tendo um deles permanecido no local, vigiando a vítima Ronaldo.

Em seguida, três dos acusados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam as vítimas Ângelo Baridoti Badan, Patrícia Maria Weitzman Badan, e duas crianças filhas do casal, e lhes exigiram a entrega de armas e objetos de valor.

Segundo a denúncia, durante o roubo, os denunciados aterrorizavam as vítimas, passando a arma no rosto de Ângelo, e declarando que se ele mentisse, o matariam.

Após subtraírem da casa dessa família, joias e perfumes de Ângelo e Patrícia, inclusive suas alianças de casamento, além de roupas e calçados das crianças, dois dos réus seguiram para outra casa localizada na propriedade, levando com eles a vítima Ângelo, enquanto um dos denunciados permaneceu na casa dele, restringindo a liberdade da vítima Patrícia e das crianças.

Na sequência, dois dos denunciados arrombaram a porta e entraram na casa da vítima Belchior Delfim Oliveira, oportunidade em que lhe desferiram um chute no peito, um tapa no olho e uma coronhada na cabeça, e subtraíram do local um celular.

Em continuidade à prática delitiva, os denunciados foram à casa de Neci Aparecido Terezan e Mariana Badan Terezan, onde também estava a criança Maria Luiza Badan de cinco anos, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam as vítimas e subtraíram do local, bijuterias, joias, dois celulares, um par de botinas, e uma máquina de cortar cabelo.

Na sequência, os denunciados ainda acompanhados da vítima Ângelo, se dirigiram a casa em que estavam as vítimas Gabriel Baridoti Badan, José Guilherme Baridoti Badan, José Martins Badan e Elaine Maria Baridati, ocasião em que as renderam e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram, celular, perfumes, um notebook, entre outros objetos.

Depois de subtraírem os bens de todas as casas existentes na Fazenda, os denunciados levaram as vítimas Gabriel, José Martins, Elaine, José Guilherme, Ângelo, Patrícia e as crianças até a casa de Neci e Mariana, onde todas foram amarradas.

Ainda obrigaram a vítima José Guilherme a acompanhá-los em outras edificações da Fazenda, e em seguida retornaram à casa da vítima Ronaldo, que ainda estava amarrado e muito ensanguentado em razão dos ferimentos, e conduziram tanto Ronaldo, como José Guilherme até a casa de Neci e Mariana, onde foram amarrados com as demais vítimas, oportunidade em que os denunciados, deixaram o local em posse dos bens subtraídos.

Ainda segundo a denúncia, os quatro denunciados constrangeram, mediante grave ameaça e violência, consistente em chutes, tapas, socos, pauladas e coronhadas, as vítimas Ronaldo Martins Badan, Ângelo Baridoti Badan, Belchior Delfim Oliveira e José Guilherme Baridoti Badan, com o intuito de que elas informassem onde se encontravam os bens que eles pretendiam subtrair, causando-lhes intenso sofrimento mental e físico.

A denúncia foi regularmente recebida, e, após o deslinde processual, a magistrada singular julgou-a parcialmente procedente, absolvendo os acusados em relação ao crime tipificado no artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.544/97, e os condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Conforme relatado, tanto o Ministério Público quanto os quatro sentenciados manifestaram interesse recursal.

Analiso primeiramente o recurso defensivo
, tendo em vista a arguição preliminar de nulidade do feito.

Nesse tocante, a defesa entende que a condenação se baseou no reconhecimento dos suspeitos, realizado na esfera policial, em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como não houve a confirmação em Juízo.

Contudo, a arguição é totalmente impertinente.

O estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do tema relativo ao reconhecimento de pessoa, constitui mera orientação, cautela a ser tomada, e não contamina o restante do conjunto probatório, ainda mais que a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal.

Contudo, o aludido procedimento não foi nem sequer desrespeitado.

Primeiramente, tem-se que algumas das vítimas reconheceram os indivíduos, na fase inquisitorial, por meio de fotografias (Id 66152060, pp. 5-6, Id 66152063, pp. 1-2 e Id 66152067, p. 3).

Posteriormente, as vítimas Patrícia Maria Weitzemann Badan e Ângelo Baridoti Baldan (Id 66152072, pp. 1 e 3), efetuaram o reconhecimento pessoal dos indivíduos
Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Lucas Nunes Olímpio
, como autores do crime em comento.

Ademais, as vítimas Gabriel Baridoti Badan e José Guilherme Baridoti Badan reconheceram os indivíduos
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Lucas Nunes Olímpio
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
(Id 66152072, pp. 7-8 e Id 66152076, pp. 3-4).

Além disso, as vítimas José Martins Badan, Mariana Badan Terezan e Ronaldo Martins Badan, reconheceram o indivíduo
Lucas Nunes Olímpio da Silva
(Id 66152073, pp. 3 e 8 e Id 66152077, p. 1).

Todos estes procedimentos foram efetuados de acordo com a regra insculpida no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os autores do delito foram colocados perfilados, lado a lado, com pessoas com características semelhantes.

Importante frisar que o apelante
Lucas Nunes Olímpio da Silva
ainda confessou a prática delitiva, durante a fase judicial, e, se não bastasse, algumas das vítimas também o reconheceram em Juízo, assim como os apelantes
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Everton Marreiro Policarpo,
conforme consta na sentença hostilizada (Id 66153516, p. 6).

Logo, não há falar em qualquer nulidade do feito, seja pela ausência de reconhecimento pessoal, seja por ausência das formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como a condenação encontra amparo em demais elementos probatórios dos autos, tudo devidamente abordado na sentença condenatória, que nem sequer estes são objetos de discussão.

Por outra vertente, a defesa pugna pela redução da pena-base aplicada aos sentenciados
Lucas Nunes Olímpio da Silva,

Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
, por entender que as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor não encontram motivação válida, além do que o
quantum
majorado seria desproporcional, porquanto não respeitado o limite de acréscimo na fração de 1/8.

Melhor sorte não lhes assiste neste tocante.

Importante elucidar que, apesar de se tratar de várias vítimas, individualizou a dosimetria penal concernente aos crimes mais graves, ou seja, motivou as circunstâncias judiciais separadamente, em relação aos crimes praticados contra as vítimas Ronaldo Martins Badan, Belchior Delfim de Oliveira e José Guilherme Baridoti Badam, os quais sofreram maiores agressões pelos réus, e, em relação as demais vítimas, frisou que as circunstâncias são as mesmas, pois praticados no mesmo contexto fático, pelas mesmas pessoas, contra vítimas em condições semelhantes, com o mesmo
modus operandi.

Portanto, nenhuma irregularidade se verifica, tendo em vista que em se tratando de crime continuado, aplica-se a pena do crime mais grave, a qual dever ser aumentada em fração correspondente ao contexto fático apresentado.

Assim, para a análise do inconformismo defensivo, basta a análise das circunstâncias judiciais referente ao crime que teve como vítima, Ronaldo Martins Badan – porque foi a reprimenda mais grave – a fim de evitar transcrições repetitivas e desnecessárias.

Desse modo, em relação aos apelantes
Lucas Nunes Olímpio da Silva,

Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
, tem-se que as reprimendas basilares foram majoradas, igualmente, em
2 anos e 9 meses acima do mínimo legal,
tendo em vista que foram sopesadas negativamente a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, cuja fundamentação destaco:

“A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que essa vítima, já foi abordada pelos réus com uma coronhada na cabeça, enquanto ela ainda dormia. Além disso, durante a ação criminosa, essa vítima foi submetida a outras formas de violência, recebendo chutes, e cotoveladas, mesmo sem que esboçasse qualquer reação. Violência gratuita e desnecessária à consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

(...)

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, visto que praticado na casa da vítima. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

(...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base enquanto o emprego de arma de fogo seja considerada como causa especial de aumento da pena.

(...)

As
consequências
também são graves. visto que a vítima, em razão do trauma, não consegue mais pernoitar na fazenda, como costumava fazer, e ainda sentia dores nas costas quando da realização da audiência, oito meses depois dos fatos, em razão dos socos que os réus lhe desferiram.

(...)

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/6 entre as diferenças das penas mínima e máxima previstas para o tipo para cada um dos vetores negativos de culpabilidade e circunstância, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e 1/8 dessa mesma diferença em razão do vetor consequências.” (Id 66153518-, pp. 7-8 e Id 66153519, pp. 1-2)

A meu ver, nenhum reparo merece ser feito na aplicação das reprimendas basilares.

A uma porque a magistrada apresentou motivação concreta em relação às três circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes.

A
culpabilidade
acentuada é evidente, ante a gravidade das condutas perpetradas, haja vista que a violência empregada foge à normalidade do tipo penal em comento.

Quanto às
circunstâncias do delito
, além da fundamentação apresentada, exaustivamente se sabe que quando se trata de delito com mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser empregada na primeira fase dosimétrica, tal qual realizado pela magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“(...) 3. Se das duas causas especiais de aumento (arma de fogo e concurso de agentes), uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, não há ilegalidade. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – HC 262893 RS 2013/0001227-4, Sexta Turma – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10.6.2014)

Por fim, as
consequências do crime
também foram motivadas em elementos concretos de convicção, pois as sequelas apresentadas pela vítima ultrapassam aquelas ordinárias do delito, tendo em vista que meses após o crime ainda se sente amedrontada pelo terror sofrido.

Por outra vertente, o
quantum
majorado não encontra-se desproporcional, tendo em vista que a magistrada ainda fundamentou adequadamente o motivo pelo qual empregou a fração de 1/6 ao caso específico dos autos.

Vale lembrar que o
Código Penal
, de fato, não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, insta ressaltar que em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

A propósito, destaco o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Em regra, para o cálculo da pena-base (artigo 59 do CP) deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Não havendo fundamentação para que se aplique tal fração em patamar superior, a dosimetria deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante. (...).”
(TJ/DF – 0000457-69.2019.8.07.0010 – 2a Turma Criminal – Relator: Robson Barbosa de Azevedo – julgado em 28.5.2020).

Portanto, a meu ver, diante da realidade apresentada nos autos, os acréscimos efetuados nas reprimendas basilares dos apelantes encontram-se justificados.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa pede que a atenuante da menoridade relativa, aplicada aos sentenciados
Lucas Nunes Olímpio da Silva
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
, receba maior peso, por entender que ela é preponderante e não pode ser igualmente compensada com a agravante da reincidência.

Em relação ao apelante
Lucas Nunes Olímpio da Silva,
incidem duas circunstâncias agravantes, previstas, respectivamente, no artigo 61, inciso I (reincidência) e artigo 61, inciso II, “h” (contra vítima maior de 60 anos), bem como incidem as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) e artigo 65, inciso III, “d” (confissão espontânea), todos do Código Penal.

Diante do concurso de atenuantes e agravantes, a magistrada singular devidamente reconheceu a escala de preponderância, e efetuou as devidas compensações, de modo que não tem cabimento a alegação defensiva de que a atenuante da menoridade relativa deve receber maior peso que a agravante da reincidência.

Nesse tocante:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes”
(STJ – AgRg no HC 497.101/SC, 5a Turma, j. 6.6.2019).

No que diz respeito ao apelante
Matheus Henrique Marques de Araújo
,

incidem, igualmente, duas circunstâncias agravantes, previstas, respectivamente, no artigo 61, inciso I (reincidência) e artigo 61, inciso II, “h” (contra vítima maior de 60 anos), e incide apenas a atenuante previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa), todos do Código Penal.

A magistrada singular efetuou a compensação correta entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, e, por fim, remanescendo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, daquele
Codex,
agravou a pena em 1/6.

Portanto, também não vejo reparo a ser feito, tendo em vista que, além de as circunstâncias atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência serem igualmente preponderantes, como já visto, e igualmente terem sido compensadas, a majoração da pena em 1/6 pela agravante remanescente está devidamente aplicada em consonância com o entendimento das Cortes Superiores:

Destaco:

“(...) 1. Por não haver o Código Penal estabelecido a quantidade de aumento das agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, com certa uniformidade, que a elevação deve ser equivalente em até um sexto da pena-base. Precedentes que chancelaram a aplicação de fração superior a um sexto, vale registrar, levaram em consideração a existência de específica fundamentação lastreada nas especiais circunstâncias da causa penal. 2. No caso, o magistrado exasperou a reprimenda, em razão da reincidência, exatamente na fração de 1/5, sem, contudo, apresentar motivação concreta. Há, portanto, ilegalidade a ser sanada na segunda etapa da dosimetria. 3. Recurso ordinário provido, em parte.”
(STF – Recurso Ordinário em HC 127382/MG – Relator: Ministro Teori Zavascki – julgado em 5.5.2015).

Por fim, entendo que não agiu com acerto a magistrada sentenciante na aplicação da pena de multa, razão pela qual o pedido defensivo nesse ponto merece amparo.

Em relação ao apelante
Artur Rodrigues Franco de Carvalho,
foi estabelecido o pagamento de 1.080 dias-multa, em relação ao apelante
Everton Marreiro Policarpo,
aplicou-se 944 dias-multa; para o apelante
Lucas Nunes Olímpio da Silva,
810 dias-multa; e, para o apelante
Matheus Henrique Marques de Araújo,
944 dias-multa.

Apesar do cálculo efetuado pela magistrada singular, é nítido que a aplicação das penas de multa nos moldes descritos viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o critério para a fixação da pena de multa é bifásico: primeiramente, deve o magistrado aplicar o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), considerando a análise realizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
do
Código Penal
, bem como das agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, nos moldes preconizados no artigo
68
do mesmo
Codex
; em seguida, o juiz deve estabelecer o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu.

Deve, no entanto, a pena de multa guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. Logo, a conclusão, neste ponto, é a de que a douta magistrada singular se equivocou, ao deixar de atender ao princípio da proporcionalidade, levando-se em conta que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Consequentemente, neste ponto, redimensiono as penas de multa dos apelantes nos seguintes termos:

a)
Artur Rodrigues Franco de Carvalho,
na primeira fase dosimétrica, fixo a pena de multa em 16 dias-multa. Na fase intermediária, incidem duas agravantes, e nenhuma atenuante, razão pela qual estabeleço a pena pecuniária em 22 dias-multa. Na terceira fase, em razão da majoração da pena em 2/3 (art. 157,
§ 2o-A, I, CP), aumento a pena em mais 14 dias-multa, e, via de consequência, fixo a pena pecuniária em 36 dias-multa, e, por fim, ante a figura prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicada em dobro, fixo-a em 72 dias-multa.

b)
Everton Marreiro Policarpo,
na primeira fase dosimétrica, fixo a pena de multa em 16 dias-multa. Na fase intermediária, incide apenas uma agravante, razão pela qual estabeleço a pena pecuniária em 18 dias-multa. Na terceira fase, em razão da majoração da pena em 2/3 (art. 157,
§ 2o-A, I, CP), aumento a pena em mais 12 dias-multa, e, via de consequência fixo a pena pecuniária em 30 dias-multa, e, por fim, ante a figura prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicada em dobro, fixo-a em 60 dias-multa.

c)
Lucas Nunes Olímpio da Silva,
na primeira fase dosimétrica, fixo a pena de multa em 16 dias-multa. Na fase intermediária, incidem duas agravantes e duas atenuantes, as quais foram compensadas integralmente, como anteriormente visto, razão pela qual mantenho a pena pecuniária em 16 dias-multa. Na terceira fase, em razão da majoração da pena em 2/3 (art. 157,
§ 2o-A, I, CP), aumento a pena em mais 10 dias-multa, e, via de consequência, fixo a pena pecuniária em 26 dias-multa, e, por fim, ante a figura prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicada em dobro, fixo-a em 52 dias-multa.

d)
Matheus Henrique Marques de Araújo,
na primeira fase dosimétrica, fixo a pena de multa em 16 dias-multa. Na fase intermediária, incidem duas agravantes e apenas uma atenuante, de modo que fixo a pena, nesta etapa em 18 dias-multa. Na terceira fase, em razão da majoração da pena em 2/3 (art. 157,
§ 2o-A, I, CP), aumento a pena em mais 12 dias-multa, e, via de consequência, fixo a pena pecuniária em 30 dias-multa, e, por fim, ante a figura prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicada em dobro, fixo-a em 60 dias-multa.

Por todo o exposto, merece
parcial provimento
o apelo defensivo, apenas para readequar a pena de multa, nos moldes vistos.

No que diz respeito ao prequestionamento, reafirmo, com fulcro nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais colacionados, que não há nenhuma nulidade no reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, não havendo ofensa alguma ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como a condenação encontra-se lastreada em outros elementos probatórios, em conformidade com o artigo 155 do mesmo
Codex.

Igualmente, não há ofensa ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista que as reprimendas basilares aplicadas foram devidamente fundamentadas em elementos concretos de convicção, bem como o restante da pena foi devidamente aplicado, obedecendo-se o critério estabelecido no artigo 68 deste
Codex
.

Passo a análise do recurso ministerial.

O

parquet
almeja a condenação de todos os acusados, também pela prática do crime de
tortura, tipificado no artigo 1o, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97, por entender que, de acordo com o relatos das vítimas, a violência e a grave ameaça empregada pelos apelados durante a empreitada criminosa está muito além daquela necessária para a consumação do delito de roubo, pois durante toda a ação criminosa, que durou horas, as vítimas, totalmente rendidas e sem poder oferecer qualquer resistência, foram agredidas fisicamente na região da cabeça com coronhadas de arma de fogo, chutes e socos.

Alicerça seus fundamentos nas declarações das vítimas que mais sofreram com a ação perpetrada pelos acusados, as quais reproduzo:

“Nesse sentido, destaca-se o teor do depoimento prestado na fase extrajudicial pela vítima Ronaldo Martins Badan (fls. 11/12):

“(...) Que o declarante estava dormindo em sua casa quando foi rendido por quatro homens (...) Que foi agredido pelos quatro homens (...) quando tentava levantar a cabeça era agredido por coronhadas de arma de fogo na cabeça e socos nas costas; Que os assaltantes eram agressivos, nervosos e muito violentos, e perguntavam muito pelo três oitão, joias e dinheiro (...) Que o declarante foi agredido por cerca de uma hora e meia pelos quatro assaltantes (...) Ficou muito aterrorizado, principalmente no momento em que um dos assaltantes achou o revólver e disse “ehhh, eu nunca matei ninguém com um revolver desse e encostou a arma de fogo no pescoço do declarante, vindo a engatilhá-la e disse se prepara que é hoje que eu vou experimentar (...) grifo”.

De igual teor é o depoimento prestado à autoridade policial pela vítima Ângelo Baridoti Badan (fls. 48/49):

“(...) os assaltantes fizeram um terrorismo infindo, passando arma de fogo no rosto do declarante e alegando que não era para mentir para eles, senão, iriam matá-lo (...) Que dois assaltantes foram com o declarante até a casa do funcionário Belchior (...) Que rapidamente um dos assaltantes deu uma pesada na porta do quarto e os dois entraram no quarto, que Belchior deu um grito, momento em que um dos assaltantes desferiu um chute no peito de Belchior e uma coronhada de arma de fogo na cabeça (...) Que dali o declarante foi com os assaltantes na casa onde estava o José Guilherme e o Gabriel, momento em que renderam todos, amarraram os meninos, momento em que José Guilherme passou mal e um dos assaltantes deu uma pesada no estômago de José Guilherme (...) grifo”. (Id 66153528, pp. 5-6).

Entretanto, apesar de as mencionadas vítimas realmente terem passado por horas de considerável terror nas mãos dos assaltantes, não vejo que ficou configurado o crime de tortura, perseguido pela acusação.

Há que se registrar que o crime de tortura pressupõe a submissão de uma pessoa a sofrimento agudo, seja ele físico ou mental, com a finalidade de obter qualquer coisa ou como forma de castigo pessoal.

Por oportuno, registre-se à delimitação do conceito do crime de tortura, segundo a clareza peculiar de Guilherme de Souza Nucci:

“Tortura: designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência (...)”. Qualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão.”
(In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2a Ed. - São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2007 - p. 1003/1004).

No presente caso, embora seja inegável que as vítimas passaram por intenso sofrimento físico e psíquico em razão do julgo de indivíduos armados, que além de agredi-las fisicamente, constantemente as ameaçavam de morte.

Contudo, tais circunstâncias já foram levadas a efeito na constatação e condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, de modo que a meu ver, a condenação almejada pelo
parquet
, na realidade causaria uma dupla penalidade pelo mesmo
modus operandi
empregado pelos indivíduos condenados.

Por assim dizer, coaduno com o entendimento da magistrada sentenciante, que, com muita propriedade assim consignou:

“(...) Conquanto os réus tenham demonstrado agressividade excessiva na prática dos roubos, há que se considerar que a violência é uma elementar desse crime. A meu entender, a violência que extrapola a necessária à consumação do delito pode e deve ser considerada na culpabilidade dos agentes, mas, para a configuração do crime de tortura, tenho que deve restar demonstra do um dolo específico de causar intenso sofrimento mental ou físico, ou seja, o ânimo sádico de torturar, aliado ao fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.

Por certo que todo e qualquer crime praticado mediante violência e ameaça causa sofrimento físico e mental às vítimas, mas para caracterização do crime de tortura deve restar configurado um plus, uma ação de violência extremada e voltada especificamente a causar esse sofrimento à vítima, o que não observo no caso concreto, razão pela qual, tenho que a absolvição dos réus por esse crime é medida que se impõe.”
(Id 66153518, pp. 3-4).

Dessarte, sem necessidade de delongas, mantenho a absolvição dos apelados quanto ao crime tipificado no artigo 1o, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97.

No que tange ao pedido de recrudescimento das reprimendas basilares, entendo, tal qual já afirmado na ocasião em que apreciei o pedido defensivo que buscava, em sentido contrário, a redução das reprimendas, que as circunstâncias judiciais foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o quantum majorado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

Por fim, a representante ministerial insurge-se
“quanto à aplicação em dobro da pena do crime mais grave, na terceira fase da dosimetria da pena, pois considerando o número e a gravidade dos delitos praticados, a pena aplicada aos Apelados deveria ter sido elevada em seu patamar máximo, ou seja, no triplo, conforme a regra prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal.”

Sem razão, conduto.

Neste ponto, urge mencionar que o critério para a exasperação da referida causa de aumento tem como norte as próprias circunstâncias judiciais do ilícito, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Pretório Excelso:

“1. Duas são as questões de direito tratadas neste habeas corpus: a) pretensa nulidade absoluta no julgamento do paciente pelo tribunal do júri em razão do não-comparecimento de duas testemunhas; b) alegado equívoco na dosimetria da pena imposta ao paciente devido à continuidade delitiva. (...). 7. Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado.
O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.
8. Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena corporal em razão do crime continuado específico,
havendo apenas o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a pena do concurso material
, o que foi rigorosamente observado no julgamento da apelação. 9. Habeas corpus denegado.”
(STF; HC 92819; Relatora Ministra Ellen Gracie; Julgamento: 24.6.2008; Dje 14.8.2008 – grifei).

Portanto, a meu ver, o aumento em dobro efetuado pela magistrada sentenciante é o que mais se amolda ao caso em comento, pois levou em consideração, além do número de vítimas, as três circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor dos sentenciados, assim fundamentado:

“Como exposto, a despeito da real existência da prática de 12 crimes em concurso formal e de 05 em continuidade delitiva, o STJ determina a aplicação apenas da causa de aumento de 1/6 (um) a 2/3 (dois terços) prevista pelo artigo 71 do CP, sobre a pena mais grave dos crimes praticados pelo réu, de acordo com a quantidade dos crimes praticados em série, ou aplica-la até o triplo, quando os crimes tiverem sido praticados com violência ou grave ameaça contra vítimas distintas, desde que as circunstâncias judiciais assim recomendem (parágrafo único do artigo 71 do CP).

No caso dos autos, tenho que a pena do crime mais grave deve ser aplicada em dobro, em razão da alta reprovabilidade da conduta dos agentes, que foram extremamente violentos, inclusive com idosos, mantiveram as vítimas com suas liberdades restritas por várias horas, comendo e bebendo friamente nas casas delas, bem como em razão do número avassalador de vítimas que fizeram nessa empreitada, havendo entre elas inclusive crianças, uma delas de colo.” (Id 66153524).

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo Ministério Público, e, de outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para readequar as penas de multa estabelecidas aos sentenciados, observando-se os termos deste decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021